Tribunal: TJDFT
Processo: 0732535-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0732535-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: ANDERSON FARIAS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por BANCO PAN S.A. (réu) contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débitos, Processo no 0706091-76.2022.8.07.0017, em que litiga com ANDERSON FARIAS (autor), deferiu o pedido liminar formulado pelo autor para suspender o contrato de alienação fiduciária datado em 13/04/2022, bem como a garantia do saldo FGTS do autor, sob pena de multa de R$10.000,00 (ID 135664348 dos autos originários). Em suas razões recursais (ID 39773070), o agravante narra que, na origem, o agravado informa não possuir vínculo com o agravante, vindo a descobrir a existência de uma cédula de crédito bancário com cessão fiduciária de saque aniversário FGTS. Informa que o Juízo da causa, em exame do pedido liminar formulado pelo agravado, determinou a suspensão dos descontos relativos ao contrato de empréstimo com garantia no FGTS, sob pena de multa no importe de R$10.000,00. Alega não ter acesso à conta FGTS da parte autora e que a determinação de suspensão dos descontos representa obrigação impossível. Destaca que tal obrigação apenas pode ser cumprida pela Caixa Econômica Federal. Explica que o contrato é firmado em duas plataformas distintas, por meio do aplicativo do Banco PAN e por meio do aplicativo da CEF. Indica que a única maneira de dar efetividade à decisão é via expedição de ofício para a CEF para que proceda à suspensão dos descontos relativos ao empréstimo com garantia no FGTS em questão. Sustenta, ainda, desproporcionalidade da multa cominatória. Tece considerações sobre a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência e sobre a desproporcionalidade da multa. Requer, em caráter liminar, seja atribuído efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada ou redução da multa imposta. Preparo regular (ID 39773071). Intimado para se manifestar sobre a perda a perda do objeto do presente recurso (ID 39815780), o agravante reafirmou o seu interesse no julgamento (ID 40285280). Brevemente relatados, decido. Inicialmente, registro que os IDs citados são relativos ao processo originário. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para deferir o pedido liminar. Na origem, o agravado ajuizou ação declaratória de inexistência de débitos cumulada com indenização por danos morais em face do agravante. A decisão agravada deferiu a tutela de urgência requerida, nos seguintes termos (ID 135664348): ANDERSON FARIAS propõe ação declaratória de inexistência de débitos com pedido de indenização de dano material e compensação financeira por dano moral em desfavor do BANCO PAN S/A, partes já qualificadas. O autor afirma que, em 13/04/2022, seu celular foi invadido. Assim, registrou boletim de ocorrência e substituiu o chip na operadora de telefonia. Que isso se repetiu e, no dia seguinte, obteve novo chip perante a Claro. Informa que, à época, consultou o saldo do FGTS e verificou que o saldo foi bloqueado para a garantia de contrato de mútuo supostamente celebrado com o réu. Alega que não é cliente do requerido. Que não contraiu empréstimo perante ele. Que o procurou pelo aplicativo WhatsApp para ter informações sobre o fato, ocasião em que a atendente negou a possibilidade de empréstimo com garantia do saldo FGTS diretamente pelo aplicativo, pois o autor não era correntista. Contudo, aduz que, posteriormente, ao novamente consultar o saldo, constatou a manutenção do bloqueio. Que tem a opção do saque aniversário, em 01/09, mas que não será possível se valer de parte do saldo, em razão do bloqueio implantado pelo réu. Tece arrazoado jurídico. Ao final, pede seja declarada a inexistência de débito do autor perante o réu e seja determinada a baixa do bloqueio do seu saldo FGTS. Requer, também, a condenação do requerido ao pagamento de compensação financeira por danos morais. Em sede de tutela de urgência, pugna pela baixa do bloqueio do respectivo saldo FGTS. Vieram os autos conclusos. Decido. A tutela antecipada tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o Juiz, em face das alegações do autor, se convence da probabilidade do direito e vislumbra, de plano, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC). No caso dos autos, o autor junta o boletim de ocorrência n.o 57.544/2022-1 (ID 135379897 – fls. 39/40), com registro de ter sido vítima de estelionato. Também junta a tela de ID 135378439 – fl. 07, com registro de parte de contato com o réu, mediante conta verificada dessa parte no WhatsApp, em que lhe é informado que “em sistema não consta conta corrente PAN ativa, devido a isso não é possível realizar a contratação de empréstimo FGTS ou Pessoal via APP”. Além disso, a atendente não localizou “empréstimos Pessoal ou FGTS aderidos pelo APP” no CPF do requerente. Não obstante essa informação, o requerente demonstra que o requerido promoveu o bloqueio do saldo FGTS daquela parte, em decorrência de contrato de alienação fiduciária celebrado no dia 13/04/2022, isto é, data do estelionato noticiado. Dessa forma, reputo presente a probabilidade do direito alegada. Lado outro, o perigo de dano se verifica pelos próprios termos narrados, pois o não acolhimento das tutelas de urgência prejudicará sobremaneira o orçamento doméstico do autor. Por fim, não vislumbro perigo de irreversibilidade, pois eventual indeferimento dos pedidos autorais permitirá a retomada dos descontos mensais no contracheque do autor e eventual ressarcimento de perdas e danos. Ante o exposto, defiro o pedido de tutela antecipada para determinar que o BANCO PAN S/A suspenda o contrato de alienação fiduciária datado em 13/04/2022, bem como a garantia do saldo FGTS do autor, em até 5 dias, sob pena de multa de R$ 10.000,00. Em ordem a prestigiar os princípios da celeridade, economia, racionalidade e efetividade na prestação jurisdicional, deixo de designar data para audiência de conciliação. Ressalto que a qualquer tempo, após a angularização processual, poderá ser designada audiência conciliatória caso as partes manifestem interesse na assentada. Fica o BANCO PAN S/A citado e intimado, via sistema PJe, para apresentar réplica em até 15 dias, sob pena de revelia. Expeça-se mandado de intimação do BANCO PAN S/A para cumprir a tutela de urgência ora concedida. Oficie-se à Caixa Econômica Federal para que tome ciência desta decisão e anote-se a baixa do bloqueio do saldo FGTS do autor, referente ao contrato de alienação fiduciária do BANCO PAN S/A, com dia da contratação em 13/04/2022. Compulsando os autos de origem, verifica-se que, na inicial, consta print de tela apontando bloqueio de saldo de FGTS em virtude de contrato de mútuo firmado com o agravante em 13/04/2022. Em sede de contestação, o agravante reconheceu a fraude e afirmou ter encaminhado a conta para cancelamento, suspensão de qualquer baixa de empréstimos em nome da requerente, de maneira a mitigar os possíveis danos sofridos (ID 138037041). Nesse contexto, se o agravante é o destinatário da garantia que recai sobre o saldo de FGTS do agravado, não é crível que não tenha o condão de realizar a liberação da garantia e consequentemente o desbloqueio do FGTS. Ademais, a decisão agravada já determinou o envio de ofício à CEF para que seja anotada a baixa do bloqueio do saldo FGTS do autor, referente ao contrato de alienação fiduciária do BANCO PAN S/A. Agora, cabe ao agravante diligenciar junto à CEF nesse sentido já que, como já mencionado, é o beneficiário da garantia. A imposição de multa cominatória tem por finalidade vencer a obstinação da parte demandada em descumprir o provimento judicial, garantindo, assim, a eficácia da decisão proferida, conforme disposto no artigo 537, do Código de Processo Civil. Não se olvida, ainda, que a decisão que comina astreintes não preclui, nem faz coisa julgada (Tema 706/STJ), podendo ser revista posteriormente, inclusive de ofício pelo magistrado. Assim, num juízo superficial que o momento oportuniza, não vislumbro a presença da probabilidade do direito do agravante e o perigo de dano em se aguardar o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 14 de outubro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator